Tribunal: TJES
Processo: 5002149-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Combustíveis e derivados; Dever de Informação
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002149-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTOS CARVALHEIRA LTDA - ME
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO EDUCACIONAL SANTOS CARVALHEIRA
, contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES., (ID nº 700871) que, nos autos da ação civil pública ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a tutela de urgência postulada para: “
a)
DETERMINAR
que as requeridas apresentem, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, planilha de custo anual que justificou o reajuste para o ano de 2020, acrescentando os valores efetivamente aplicados até junho de 2020,
nos exatos moldes
da planilha anexa ao decreto federal nº 3.274/99, sob pena de multa diária (...) em R$ 2.000,00 (dois mil reais); b)
DETERMINAR
que as requeridas se abstenham de criar embaraços ou novas regras para o fornecimento de documentos escolares solicitados pelos pais de alunos, a contar da ciência da decisão, sob pena de multa, por contrato, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento.”

Em seu arrazoado (ID nº 700868), o agravante aduz, preliminarmente, a inépcia da peça de ingresso, porquanto “
o órgão Ministerial não individualiza, na causa de pedir, a situação concreta de cada escola a justificar a adoção da medida judicial como necessária do ponto de vista jurídico ou econômico, de maneira que da narrativa dos fatos não decorre conclusão lógica
.”

Suscita ainda a preliminar de ausência de interesse processual, eis que, no bojo do agravo de instrumento nº 5001569-54.2020.8.08.0000, foi proferida decisão suspendendo as modificações contratuais implementadas pela Lei Estadual nº 11.144/2020 em relação aos associados do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo – SINEPE/ES., de forma que o agravante não está mais obrigado a fornecer desconto nas mensalidades escolares ou apresentar planilha de custos.

No mérito, sustenta que há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão recorrida, na medida em que “
se confunde com os futuros alcances da decisão de mérito, afigurando-se temerário o deferimento da liminar neste instante processual, sendo necessária maior dilação probatória para se verificar a veracidade ou não de todas as alegações
”.

Aponta que a Lei nº 9.870/99, em seu art. 1º e parágrafos, prevê que o valor a ser pago a título de mensalidade no ano seguinte, deve ter como base a última parcela da anuidade fixada no ano anterior, acrescida de montante proporcional à variação de custos.

Assevera que “
eventual aferição de variação de custos a título de pessoal e custeio ocorrida durante o ano de 2020, por sua vez, apenas fluirá, para mais ou para menos, a partir da próxima elaboração da planilha de custos, que servirá de base para o valor a ser praticado no ano letivo de 2021, sob pena de descumprimento da própria sistemática de reajuste prevista na citada Lei n.º 9.870/99, em contrariedade ao princípio da legalidade”.

Defende que “
não há possibilidade de as instituições de ensino reverem os valores dos encargos ao longo do período letivo tendo a obrigação, inclusive, de manterem a regular execução dos serviços contratados, ao longo do ano letivo, mesmo diante de eventual inadimplência do estudante, conforme prevê o art. 6º da Lei 9.870/1999
”.

Consigna que, assim que houve a suspensão das aulas presenciais e a autorização das aulas não presenciais pelo Governo do Estado, migrou para a plataforma “
online”
de aprendizado, além de manter um canal de permanente diálogo com pais e responsáveis dos alunos.

Enfatiza que “
não se poderia atribuir falha ou mesmo má qualidade da prestação de serviços educacionais, indistintamente, à todas as instituições de ensino constantes no polo passivo da demanda, como ocorreu, sem que antes, cada uma das Instituições de ensino apresentem, de forma detalhada, seus planos de ensino, as metodologias adotadas no período, a forma de ministração das aulas que foram convertidas a meios digitais e aquelas que foram suspensas, ou mesmo, se foi o caso de antecipação do período escolar
”.

Afirma que a obrigatoriedade de apresentação de planilha somente se aplica nas hipóteses de reajuste/majoração das mensalidades, o que não ocorreu no presente caso, eis que a instituição de ensino agravante, espontaneamente, concedeu um desconto de 11% (onze por cento) nas mensalidades a partir de maio de 2020.

Sobreleva que a decisão recorrida atenta contra os princípios da concorrência e da livre iniciativa, eis que se trata de divulgação de informações financeiras, muitas de caráter sigiloso, o que possui o condão de tornar vulnerável a atividade exercida pela agravante.

Ressalta que não houve qualquer redução na qualidade do ensino ou descumprimento do contrato de prestação de serviços, uma vez que o conteúdo programático vem sendo regularmente oferecido por meio do ambiente virtual de aprendizagem, além do fato de que os alunos serão submetidos a uma avaliação para atestar a assimilação do conteúdo dado.

Salienta que, se de um lado houve redução de gastos com energia elétrica, água, limpeza etc., de outro lado houve aumento de gastos com a implementação da aprendizagem remota, além do aumento de inadimplência e cancelamentos de matrículas.

Destaca que não há a ocorrência de desequilíbrio contratual, já que o serviço contratado vem sendo regularmente prestado, ainda que de maneira remota.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado.

Por meio da decisão de ID nº 711998, fora deferida, em parte, o efeito recursal pleiteado, tão somente para suspender a obrigação constante na decisão recorrida de que “
as requeridas se abstenham de criar embaraços ou novas regras para o fornecimento de documentos escolares solicitados pelos pais de alunos”.

Contrarrazões do agravado (ID nº 728919), rechaçando as preliminares arguidas e, quanto ao mérito, consta registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID n° 1008665), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Vitória (ES), 29 de março de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO EDUCACIONAL SANTOS CARVALHEIRA
, contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES. (ID nº 700871), que, nos autos da ação civil pública ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a tutela de urgência postulada para: “
a)
DETERMINAR
que as requeridas apresentem, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, planilha de custo anual que justificou o reajuste para o ano de 2020, acrescentando os valores efetivamente aplicados até junho de 2020,
nos exatos moldes
da planilha anexa ao decreto federal nº 3.274/99, sob pena de multa diária (...) em R$ 2.000,00 (dois mil reais); b)
DETERMINAR
que as requeridas se abstenham de criar embaraços ou novas regras para o fornecimento de documentos escolares solicitados pelos pais de alunos, a contar da ciência da decisão, sob pena de multa, por contrato, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento”.

Em seu arrazoado (ID nº 700868), o agravante aduz, preliminarmente, a inépcia da peça de ingresso, porquanto “
o órgão Ministerial não individualiza, na causa de pedir, a situação concreta de cada escola a justificar a adoção da medida judicial como necessária do ponto de vista jurídico ou econômico, de maneira que a narrativa dos fatos não decorre de conclusão lógica
”.

Suscita ainda a preliminar de ausência de interesse processual, eis que, no bojo do agravo de instrumento nº 5001569-54.2020.8.08.0000, foi proferida decisão suspendendo as modificações contratuais implementadas pela Lei Estadual nº 11.144/2020 em relação aos associados do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo – SINEPE/ES, de forma que o agravante não está mais obrigado a fornecer desconto nas mensalidades escolares ou apresentar planilha de custos.

No mérito, sustenta que há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão recorrida, na medida em que “
se confunde com os futuros alcances da decisão de mérito, afigurando-se temerário o deferimento da liminar neste instante processual, sendo necessária maior dilação probatória para se verificar a veracidade ou não de todas as alegações
”.

Aponta que a Lei nº 9.870/99, em seu Art. 1º e parágrafos, prevê que o valor a ser pago a título de mensalidade no ano seguinte, deve ter como base a última parcela da anuidade fixada no ano anterior, acrescida de montante proporcional à variação de custos.

Assevera que “
eventual aferição de variação de custos a título de pessoal e custeio ocorrida durante o ano de 2020, por sua vez, apenas fluirá, para mais ou para menos, a partir da próxima elaboração da planilha de custos, que servirá de base para o valor a ser praticado no ano letivo de 2021, sob pena de descumprimento da própria sistemática de reajuste prevista na citada Lei n.º 9.870/99, em contrariedade ao princípio da legalidade”.

Defende que “
não há possibilidade de as instituições de ensino reverem os valores dos encargos ao longo do período letivo tendo a obrigação, inclusive, de manterem a regular execução dos serviços contratados, ao longo do ano letivo, mesmo diante de eventual inadimplência do estudante, conforme prevê o art. 6º da Lei 9.870/1999
”.

Consigna que, assim que houve a suspensão das aulas presenciais e a autorização das aulas não presenciais pelo Governo do Estado, migrou para a plataforma “
online”
de aprendizado, além de manter um canal de permanente diálogo com pais e responsáveis dos alunos.

Enfatiza que “
não se poderia atribuir falha ou mesmo má qualidade da prestação de serviços educacionais, indistintamente, à todas as instituições de ensino constantes no polo passivo da demanda, como ocorreu, sem que antes, cada uma das Instituições de ensino apresentem, de forma detalhada, seus planos de ensino, as metodologias adotadas no período, a forma de ministração das aulas que foram convertidas a meios digitais e aquelas que foram suspensas, ou mesmo, se foi o caso de antecipação do período escolar
”.

Afirma que a obrigatoriedade de apresentação de planilha somente se aplica nas hipóteses de reajuste/majoração das mensalidades, o que não ocorreu no presente caso, eis que a instituição de ensino agravante, espontaneamente, concedeu um desconto de 11% (onze por cento) nas mensalidades a partir de maio de 2020.

Sobreleva que a decisão recorrida atenta contra os princípios da concorrência e da livre iniciativa, eis que se trata de divulgação de informações financeiras, muitas de caráter sigiloso, o que possui o condão de tornar vulnerável a atividade exercida pela agravante.

Ressalta que não houve qualquer redução na qualidade do ensino ou descumprimento do contrato de prestação de serviços, uma vez que o conteúdo programático vem sendo regularmente oferecido por meio do ambiente virtual de aprendizagem, além do fato de que os alunos serão submetidos a uma avaliação para atestar a assimilação do conteúdo dado.

Salienta que, se de um lado houve redução de gastos com energia elétrica, água, limpeza etc, de outro lado houve aumento de gastos com a implementação da aprendizagem remota, além do aumento de inadimplência e cancelamentos de matrículas.

Destaca que não há a ocorrência de desequilíbrio contratual, já que o serviço contratado vem sendo regularmente prestado, ainda que de maneira remota.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluindo-se a sua hipótese típica de cabimento (1.015, I, CPC),
CONHEÇO
do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Como dito, o agravante argumenta que a peça de ingresso revela-se inepta, porquanto não houve individualização da conduta praticada por cada instituição de ensino constante do polo passivo da demanda, associada à omissão de fatos relevantes pelo Ministério Público Estadual, que desconsiderou os esclarecimentos prestados pela agravante aos pais dos alunos.

Ocorre que, consoante consignado na decisão liminar proferida no bojo desse recurso, o agravo de instrumento, em regra, deve-se ater à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, evitando-se a incursão em matérias não suscitadas ou analisadas pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância.

Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL COBRADA PELA REALIZAÇÃO DE VENDAS DESACOBERTADAS DE NOTAS FISCAIS NO ANO DE 2012. APLICABILIDADE DA NORMA ESTADUAL. CABIMENTO. ORIGEM DA OMISSÃO IDENTIFICADA (DIFERENÇA ENTRE A RECEITA REGISTRADA E AQUELA INFORMADA PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO). RECURSO PROVIDO.

I - Tratando-se o Agravo de Instrumento de um recurso secundum eventum litis, o tribunal deve se limitar apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas no decisum recorrido, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, ensejando supressão de instância
. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012196, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

“
Ad argumentandum tantum”
, nota-se que a peça de ingresso descreve adequadamente as condutas perpetradas por cada instituição de ensino, inclusive a agravante, consoante se infere do seguinte trecho da exordial (p. 03 – ID nº 701203):

A escola
IESC
mencionou que promoveu descontos nas mensalidades, mas em nenhum momento apresentou a planilha solicitada, inviabilizando que os pais e responsáveis dos alunos soubessem se o suposto desconto está correto/suficiente, ou não. A escola
se nega a fornecer os dados de maneira a facilitar a negociação com os consumidores
, os quais acionaram este órgão ministerial através da Comissão de Pais e Alunos, retratando a dificuldade de obter informações para realizar acordo com a referida instituição de ensino
.

A seu turno, tais alegações são corroboradas pelos documentos constantes dos autos, notadamente a pp. 02/05 – ID nº 70121 e pp. 01/03 – ID nº 701215, referente a pedido de esclarecimentos feito pela Comissão de Pais e Alunos à agravante acerca das mensalidades cobradas ante a pandemia ocasionada pela Covid-19.

Forte em tais razões,
REJEITO
a preliminar aventada.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

O agravante argui ainda a preliminar de ausência de interesse de agir, ante a suspensão da eficácia da Lei Estadual nº 11.144/2020, que obrigava a concessão de descontos nas mensalidades escolares, bem como a apresentação da planilha de custos, sendo que a “
pretensão deduzida na petição inicial está substanciada na possibilidade de negociação para os descontos na parcela da anuidade escolar, ou seja, no pagamento integral ou não da parcela pelos pais/responsáveis
”.

No bojo do agravo de instrumento nº 5001569-54.2020.8.08.000,
o Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos
proferiu decisão suspendendo a eficácia das modificações contratuais introduzidas pela Lei Estadual nº 11.441/2020 em relação aos associados do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo – SINEPE/ES, dentre os quais se inclue o agravante.

Ocorre que a decisão em comento não obsta que o consumidor busque em juízo a revisão dos valores das mensalidades ou que, tal como no caso em tela, o Ministério Público, na condição de substituto processual, atue na defesa dos consumidores, conforme expressamente autorizado pelo Art. 1º, II
[1]
, da Lei nº 7.347/1985, sendo que a pretensão de revisão pode ter como base institutos já existentes no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, como por exemplo, a teoria da imprevisão, resolução por onerosidade excessiva etc.

Isso posto,
REJEITO
a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Na origem, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou ação civil pública em face do ora agravante e mais três instituições de ensino localizadas no município de Alegre/ES., narrando que (p. 08 – ID nº 701202):

(...)

O ponto nevrálgico da presente ação civil pública está em torno da discussão acerca da onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19, que vem sendo suportada pelos pais e/ou responsáveis no
pagamento integral
das mensalidades escolares, notadamente face à suspensão das aulas presenciais, nas Instituições de Ensino.

Em outras palavras, neste momento de pandemia é totalmente desarrazoado que os responsáveis financeiros dos alunos
suportem sozinhos o ônus do pagamento integral de uma mensalidade escolar
, na medida em que o serviço
não está sendo prestado na forma contratada
, com a
qualidade
e
carga horária
a menor, posto que as entidades de ensino, em razão das medidas de distanciamento social, determinadas pelo estado, suspenderam as aulas presenciais e passaram a aplicar sem qualquer estrutura, muitas vezes sem capacitação dos seus professores e de forma dissociada do contrato, atividades não presenciais.

(...)

Dessa forma, o “
Parquet”
requereu que as instituições de ensino rés fossem compelidas a apresentar a planilha de custos anual, com acréscimo dos valores efetivamente aplicados até o mês de junho de 2020, bem como que as requeridas se abstivessem de criar embaraços para o fornecimento de documentos escolares solicitados pelos pais de alunos.

O Douto Juízo “
a quo”
, por sua vez, concedeu a tutela de urgência, fundamentando no fato de que a recusa das instituições de ensino em apresentar a planilha de custos viola o direito dos responsáveis financeiros dos alunos à informação, conforme assegurado pelo Art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Sua Excelência fundamentou ainda que há “
evidente necessidade de serem comparados os custos efetivos do serviço prestado com o valor pago pelos pais/responsáveis a título de mensalidade escolar, mormente para que se afira eventual onerosidade excessiva, apta a colocar o consumidor em desvantagem financeira, especialmente em um período em que é fato público e notório que a economia foi sensivelmente afetada, sendo recorrente o impedimento laboral de muitos(as) dos(as) chefes de família, por consequência da paralisação comercial
”.

Inicialmente, destaca-se que resta incontroversa a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre instituição privada de ensino e os pais/responsáveis dos alunos, conforme entendimento pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROMESSA DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NO FORNECIMENTO DOS CURSOS DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E AO DIREITO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em se tratando as partes de instituição de ensino e aluno, incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do STJ.
2) Hipótese em que a instituição de ensino se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo artigo § 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e comprovou a inexistência de defeito nos serviços prestados, relativamente à alegada promessa de compatibilidade de horários entre os cursos de ensino médio e técnico. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 021150070064, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA RELAÇÃO DE CONSUMO RESPONSABILIDADE OBJETIVA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DANO MORAL RECURSO DEPROVIDO. 1. A relação jurídica objeto de apreciação é submetida à exegese do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 2º, 3º e 17, todos do CDC.
2. A responsabilidade civil objetiva, preconizada como regra nas relações de consumo e expressamente no artigo 14, do CDC, exige, para fins de reconhecimento do dever de indenizar, a prova do ato ilícito, do nexo causal e do dano, afastando, portanto, a necessidade de demonstração de culpa. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 004170008272, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021)

Com efeito, acerca da forma de fixação das mensalidades escolares, dispõe o Art. 1º da Lei nº 9.870/1999,
“in litteris”
(grifei):

Art. 1º O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável.

§ 1º O valor anual ou semestral referido no
caput
deste artigo deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo.

(...)

§ 3º Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1
º
montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico.

§ 4º A planilha de que trata o § 3º será editada em ato do Poder Executivo.

§ 5º O valor total, anual ou semestral, apurado na forma dos parágrafos precedentes terá vigência por um ano e será dividido em doze ou seis parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos, desde que não excedam ao valor total anual ou semestral apurado na forma dos parágrafos anteriores

(...)

Dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que o valor das anualidades ou semestralidades deve ter como referência o valor da última parcela da anualidade/semestralidade fixada no ano anterior, sendo autorizada a realização de reajuste, em caso de variação de custos a título de pessoal, de custeio ou de aprimoramento do projeto pedagógico, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, na forma do Decreto Federal nº 3.274/1999.

“A priori”
, portanto, a legislação de regência somente impõe às instituições de ensino a obrigação de apresentar a planilha de custos ao final do ano letivo e nas hipóteses em que ocorram um reajuste no valor da anualidade/semestralidade.

Entretanto, é de conhecimento corrente que a pandemia ocasionada pelo vírus Sars-Cov-2 trouxe impactos em diversas searas da vida social, gerando uma situação de anormalidade, principalmente em decorrência das medidas restritivas de circulação de pessoas e paralisação das atividades econômicas e sociais adotadas pelos Governos Estaduais e Municipais.

No que se refere a atividade escolar, as aulas presenciais foram suspensas em 23 de março de 2020, por meio do Decreto Estadual nº 4.606-R e decretos posteriores, somente sendo autorizado o retorno das atividades a partir de 13/10/2020
[2]
.

Durante o dito período de suspensão, o Conselho Estadual de Educação publicou a RES CEE-ES 5.447/2020, autorizando o regime de aulas não presenciais, por meio de ambiente virtual de aprendizado, tal como adotado pelo agravante (ID nº 701185).

Nesse contexto, há que se considerar que a implementação do regime remoto (virtual) de aprendizado representa, inexoravelmente, uma alteração na base objetiva do contrato firmado entre a instituição de ensino e os responsáveis pelos alunos, na medida em que o serviço prestado (ensino remoto) não está correspondendo àquele inicialmente contratado (ensino presencial)

Em outras palavras, há, aparentemente, uma quebra no sinalagma existente na relação contratual entre a escola e os responsáveis financeiros, o que, em tese, poderia dar azo a revisão contratual, acaso se verifique diferença de preço entre o ensino a distância e o presencial.

Somado a tal fato, destaca-se que as instituições de ensino experimentaram uma diminuição em suas despesas correntes, tais como consumo de energia, água, telefonia, internet, manutenção predial etc, assim como a redução nas despesas com pessoal, uma vez que, conforme afirmado pelo próprio agravante, houve a redução momentânea de jornada e salários de alguns de seus funcionários (p. 09 – ID nº 700868), conforme autorizado pela Lei nº 14.020/2020.

Há que se salientar ainda que as instituições de ensino foram beneficiadas com outras medidas implementadas pelo Governo Federal, tais como o adiamento do pagamento da contribuição patronal ao INSS, Confins, PIS e Pasep.

Diante desse cenário e por força da incidência dos ditames da legislação consumerista, impõe-se a necessidade de observância aos deveres de transparência e informação, os chamados deveres anexos ao princípio da boa-fé objetiva, previstos expressamente no Art. 6º, III, da Lei nº 8.078/1990:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Nessa toada, ainda que a obrigação de apresentação de planilha de custos nos moldes pleiteados pelo agravado não se encontre prevista na Lei nº 9.870/99, a referida obrigação exsurge face ao direito de informação previsto no supracitado dispositivo legal.

Quanto aos argumentos de violação aos princípios da livre iniciativa e da concorrência, sob o fundamento de a apresentação das informações possuem caráter sigiloso, registro que a pretensão do agravado é de apresentação de planilhas de custos
de acordo com o modelo previsto no Decreto Federal nº 3.274/1999
, que se encontra em vigor há mais de duas décadas, sendo que as informações exigidas pelo referido ato normativo não possuem caráter confidencial.

Ainda assim, têm-se que o recorrente não demonstrou de que forma a apresentação das planilhas,
nos moldes exigidos pelo Decreto Federal
, pode vir a impactar o regular desempenho de sua atividade.

Ressalta-se que não se pode olvidar que os princípios da concorrência e da livre iniciativa devem ser conformados na defesa do consumidor, conforme exposto no Art. 170, V
[3]
, da Constituição Federal.

No que concerne aos argumentos do agravante de inexistência de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, ressalta-se que tais questões fogem do objeto da demanda, uma vez que a pretensão do “
Parquet”
é tão somente para que as instituições de ensino forneçam a planilha de custos.

Em sua peça de ingresso (ID nº 701202/701203), não há nenhum pedido para que as escolas sejam compelidas a fornecerem descontos, ou seja, não se está a afirmar, indiscriminadamente, que as aulas prestadas em regime remoto não possuem qualidade ou estão aquém do que fora contratado.

O que se pretende é tão somente que a Instituição de Ensino agravante aja com boa-fé e transparência perante os consumidores, eis que, a todo tempo, recusou-se a fornecer aos pais/responsáveis a planilha de custos.

Da mesma forma, em um juízo de cognição sumário, próprio desta espécie recursal, não há como afirmar que houve a manutenção ou não do equilíbrio contratual, dependendo de dilação probatória a fim de verificar se o serviço contrato está correspondendo ao serviço prestado no ambiente virtual.

Isso vale para as alegações do recorrente de que, se de um lado ocorreu a redução das despesas fixas, de outro houve aumento dos custos com o ambiente remoto de aprendizagem, além do aumento da inadimplência e cancelamentos de matrículas, eis que não há nenhum documento que comprove as citadas alegações.

Por derradeiro, nos termos da decisão de ID nº 711998, conquanto se reconheça o dever das instituições de ensino observarem o princípio da boa-fé e os deveres anexos de informação e transparência, mediante a apresentação da planilha de custos, vislumbra-se que a pretensão inicial de que “
as requeridas se abstenham de criar embaraços ou novas regras para o fornecimento de documentos escolares solicitados pelos pais de alunos”
se revela deveras genérica, podendo gerar insegurança jurídica às escolas.

O próprio “
Parquet”
, em contrarrazões, argumente pela necessidade de apresentação da planilha de custos, não discorrendo sobre eventual recusa ou de embaraços criados pelas escolas para o fornecimento de documentos.

Ademais, a própria Lei nº 9.870/99, notadamente em seu Art. 6º, já prevê a obrigatoriedade de fornecimento de documentos escolares pelas instituições de ensino, inclusive vedando a sua retenção em caso de inadimplemento.

Se não fosse o bastante, em uma análise da exordial e dos documentos que a acompanham, não se verifica resistência por parte do agravante e demais requeridos em fornecer demais documentos solicitados pelos pais/responsáveis dos alunos, já que a recusa se restringia exclusivamente à apresentação da planilha de custos.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida, tão somente para afastar a obrigação de que “
as requeridas se abstenham de criar embaraços ou novas regras para o fornecimento de documentos escolares solicitados pelos pais de alunos”.

É como voto.

[1]
Lei nº 7.347/1985 - Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (...) ll - ao consumidor;

[2]
https://sedu.es.gov.br/Media/sedu/EscoLAR/plano%20retomada-v6.pdf

[3]
CRFB/1988 – Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) V – defesa do consumidor;

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL Nº 11.441/2020 QUE NÃO IMPEDE QUE O CONSUMIDOR POSTULE EM JUÍZO A REVISÃO DAS MENSALIDADES ESCOLARES. MÉRITO. INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL PRIVADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO TJES. PANDEMIA OCASIONADA PELO VÍRUS SARS-COV-2. ADOÇÃO DO REGIME DE APRENDIZADO REMOTO. POSSÍVEL ALTERAÇÃO NA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO. FORNECIMENTO DA PLANILHA DE CUSTOS. DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA, ATRELADOS AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 6º, III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA OU Â CONCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL Nº 3.274/1999. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL QUE FOGEM DO OBJETO DA DEMANDA. OBRIGAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE CRIAR EMBARAÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS AOS PAIS E RESPONSÁVEIS. PRETENSÃO GENÉRICA. MATÉRIA JÁ REGULAMENTADA PELA LEI Nº 9.870/1999. RISCO À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial, na medida em que o agravo de instrumento, em regra, deve-se ater à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, evitando-se a incursão em matérias não suscitadas ou analisadas pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância, além disso, nota-se que a peça de ingresso descreve adequadamente as condutas perpetradas por cada instituição de ensino, inclusive a requerida, a justificarem os pedidos elencados.

2.
Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, na medida em que a decisão proferida nos autos do agravo nº 5001569-54.2020.8.08.0000, suspendendo a eficácia das modificações contratuais introduzidas pela Lei Estadual nº 11.441/2020 em relação aos associados do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo – SINEPE/ES, dentre os quais se incluem o agravante, não obsta que o consumidor busque em juízo a revisão dos valores das mensalidades ou que, tal como no caso em tela, o Ministério Público, na condição de substituto processual, atue na defesa dos consumidores.

3.
Resta incontroversa a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre instituição privada de ensino e os pais/responsáveis dos alunos. Precedentes do TJES.

4.
Em virtude da pandemia ocasionada pelo vírus Sars-Cov-2 e a adoção do regime de aprendizado remoto pelas instituições de ensino, têm-se uma alteração na base objetiva do contrato firmado entre a instituição de ensino e os responsáveis pelos alunos, na medida em que o serviço prestado (ensino remoto) não está correspondendo àquele inicialmente contratado (ensino presencial).

5.
A Lei nº 9.870/1999 somente impõe às instituições de ensino a obrigação de apresentar a planilha de custos ao final do ano letivo e nas hipóteses em que ocorram um reajuste no valor da anualidade/semestralidade, contudo, ante a situação de anormalidade ocasionada pela pandemia, impõe-se a necessidade de observância aos deveres de transparência e informação, os chamados deveres anexos ao princípio da boa-fé objetiva, previstos expressamente no Art. 6º, III, da Lei nº 8.078/1990.

6.
Não se vislumbra violação aos princípios da livre iniciativa e da concorrência, uma vez que a pretensão do Ministério Público Estadual é de apresentação de planilhas de custos
de acordo com o modelo previsto no Decreto Federal nº 3.274/1999
, que se encontra em vigor há mais de duas décadas, sendo que as informações exigidas pelo referido ato normativo não possuem caráter confidencial.

7.
Os princípios da concorrência e da livre iniciativa devem ser conformados na defesa do consumidor, conforme exposto no Art. 170, V, da Constituição Federal.

8.
Inexiste pretensão, na presente demanda, de revisão contratual, de modo que as alegações acerca da inexistência de onerosidade excessiva ou de desequilíbrio contratual fogem do objeto da lide.

9.
A pretensão inicial de que “
as requeridas se abstenham de criar embaraços ou novas regras para o fornecimento de documentos escolares solicitados pelos pais de alunos”
se revela deveras genérica, podendo gerar insegurança jurídica às escolas, além do mais, a própria Lei nº 9.870/99, notadamente em seu Art. 6º, já prevê a obrigatoriedade de fornecimento de documentos escolares pelas instituições de ensino, inclusive vedando a sua retenção em caso de inadimplemento.

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.